Tribunal: TJDFT
Processo: 0726896-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE ELEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO NA INTERNET. FORUM SHOPPING. LEI No 14.879/2024. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE, NESTE CASO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática a qual negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o declínio de competência para vara cível do foro de domicílio do primeiro réu. 1.1. Nesta sede, o recorrente postula a retratação da decisão agravada ou, alternativamente, o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado. Aduz versar a demanda sobre responsabilidade civil por ato ilícito praticado na internet, sendo inaplicável o art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, e, portanto, o foro competente seria o domicílio do autor, conforme art. 53, IV, “a”, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de declínio de competência territorial de ofício, com base na nova redação do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, dada pela Lei no 14.879/2024, vigente à época da propositura da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada determinou a remessa dos autos para Vara Cível do domicílio do primeiro réu, diante da ausência de comprovação documental idônea da residência do autor em Brasília-DF. 3.1. A declaração apresentada pelo recorrente, assinada por terceiro estranho à lide, não comprova vínculo ou parentesco, sendo insuficiente para fixar a competência territorial.
4. A redação do art. 53, IV, “a”, do CPC invocada pelo recorrente foi interpretada equivocadamente, pois o dispositivo trata do foro do lugar do ato ou fato, e não do domicílio do autor.
5. Nessa sistemática, o agravante pleiteia a reparação de danos, por atos perpetrados pelos réus, por meio da internet, os quais residem no Estado do Rio de Janeiro e no Estado de São Paulo. Dessa forma, seja por considerar a regra geral de domicílio dos réus (art. 46 do CPC), seja por considerar o lugar do ato ou fato (art. 53, IV, “a”), o foro de Brasília não se mostra adequado. 5.1. Com efeito, a regra de competência invocada pelo agravante se refere ao foro especial decorrente do “forum delicti comissi”, segundo o qual é competente para a ação de reparação do dano o foro do lugar em que o ato ilícito se deu, ou seja, o foro do local do fato ou ato onde ocorreram os danos cuja reparação se pleiteia. A propósito, essa regra apenas se aplica para a responsabilidade civil extracontratual. Porquanto. Para a responsabilidade civil contratual, a competência é do foro do local onde a obrigação deveria ter sido satisfeita. 5.2. Na espécie, quando a decisão agravada aduz sobre a escolha aleatória do foro não está a se referir ao foro contratual elegido pelas partes, até porque se trata de relação extracontratual. Ao revés, está a se dizer acerca da eleição estratégica e abusiva do foro, pelo autor da ação, com o objetivo de alcançar eventual maior celeridade, conduta incompatível com os princípios do juiz natural, da boa-fé objetiva e da eficiência da administração da justiça.
6. A nova redação do art. 63 do CPC, introduzida pela Lei no 14.879/2024, autoriza o reconhecimento de ofício da abusividade na eleição de foro, reforçando os princípios do juiz natural, da boa-fé objetiva e da eficiência da justiça.
7. A jurisprudência do TJDFT e do STJ admite o declínio de competência territorial de ofício quando identificada a aleatoriedade na escolha do foro, mesmo em relações de consumo, em casos como o dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
"1. A escolha do foro pelo autor deve respeitar os princípios da boa-fé objetiva e do juiz natural, sendo vedada a eleição aleatória ou estratégica de juízo sem nexo razoável com a causa. 2. A nova redação do art. 63 do CPC, dada pela Lei no 14.879/2024, autoriza o reconhecimento de ofício da abusividade na eleição de foro. 3. O ‘forum shopping’ compromete a segurança jurídica e a isonomia processual, justificando o declínio de competência mesmo sem provocação da parte."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 46, CPC; art. 53, IV, “a”, CPC; art. 63, §§ 1o e 5o, CPC (com redação da Lei no 14.879/2024)
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, 0708525-84.2025.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 4/6/2025.